Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702284-98.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA ANTUNES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O apelante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal, pois o pagamento não ocorreu no ato da interposição do recurso, em 18/03/2025, mas sim no dia 04/04/2025 (ID 70882699), o que é vedado pelo art. 1.007, caput, do CPC. Nesse sentido: “(...) 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização dorecolhimentoem dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. (...)” (Acórdão 1671513, 0733668-80.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1o/03/2023, publicado no PJe: 15/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator